Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDADO. TERCEIRO DE BOA-FE PENALIZADO. NULIDADE DA ADESÃO. VIABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato no 021/178858464, bem como a inexigibilidade dos débitos decorrentes do referido contrato e condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Nas razões do recurso, a parte recorrente alega a inexistência de ato ilícito, tendo a empresa recorrente agido no exercício regular do seu direito de credora. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado pelos danos morais (ID 14176417).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14176419). Contrarrazões apresentadas (ID 14176423).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Não obstante, para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
VI. No caso, a falha na prestação do serviço restou configurada, pois embora a parte recorrente tenha prestado o serviço, não demonstrou que este foi regularmente contratado pelo recorrido. Com efeito, é certo que hodiernamente há várias formas de contratação, inclusive por telefone ou por meios eletrônicos, o que, todavia, não desobriga o fornecedor de comprovar que a contratação ocorreu por ato do consumidor, o que não se pode inferir pela simples utilização dos dados deste no ato de contratar.
VII. No entanto, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Ademais, no caso em apreço, não houve negativação do nome da parte autora.
VIII. Com efeito, inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, o recebimento de algumas mensagens de cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.